Tribunal: TJMT
Processo: 1021414-59.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021414-59.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Liminar, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 043.371.191-40 (ADVOGADO), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGANTE), ARI GENEZIO LAFIN - CPF: 411.319.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON LUIZ BICEGO - CPF: 811.948.629-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR VIANA LUCENA - CPF: 015.318.741-77 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ESLEN PARRON MENDES - CPF: 918.133.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSO RODRIGUES - CPF: 044.239.248-62 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), MPEMT - SORRISO (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO DEVIDAMENTE APRECIADA E FUNDAMENTADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissíveis, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
.

Nas razões recursais o embargante alega que
“a decisão colegiada equivocou-se quanto ao fundamento utilizado na decisão recorrida, uma vez que o pedido de indisponibilidade de bens foi deferido por não haver previsão legal a respeito dos percentuais ou limites para a percepção da verba honorária, visto que a Lei Complementar Municipal nº 258/2017 não dispõe sobre a determinação
”.

Aduz, ainda, que “
a decisão embargada foi além ao apreciar argumentos que sequer foram analisados na instância primeva, o que acarreta supressão de instância
”.

Sustenta, também, que “
o decisum afastou a aplicabilidade da jurisprudência pátria quanto a possibilidade de decretação de indisponibilidade de bens quando há a presença dos requisitos autorizadores: fumus boni iuris e periculum in mora1, sem fundamentar adequadamente os motivos da inaplicação ao caso
”.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas (id. 92394475).

Contrarrazões apresentadas (id. 93313542).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO
.

Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais no julgado, consoante art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

A despeito das alegações de que o acórdão embargado apresenta omissão, tem-se que a pretensão não merece prosperar.

Isso porque da simples leitura do acórdão objurgado, extrai-se que a matéria discutida no recurso (indisponibilidade de bens) foi especificamente enfrentada e fundamentada no
decisum
. Veja-se:

“
Desse modo, verifica-se a plausibilidade dos argumentos apontados pelo agravante quanto à necessidade de suspender a eficácia da decisão que decretou a indisponibilidade de bens em seu desfavor.

A priori, os valores percebidos pelos Assessores Jurídicos lotados na Procuradoria Municipal de Sorriso, a título de honorários advocatícios, decorrem de expressa previsão legal na Lei Completar nº 258/2017, por ora, não declarada inconstitucional, o que denota a sua imperatividade e validade.

Ademais, ressalta-se a inviabilidade de qualquer incursão acerca da constitucionalidade da referida lei, neste momento, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante nº 10 do STF.

Outrossim, os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, têm inequívoca natureza alimentar (CPC, art. 85, § 14), o que denota o periculum in mora inverso e, no caso, sequer foram percebidos pelo agravante.

[...]

Desse modo, a análise da ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade nos atos questionados merece ser mais bem discutida, demandando dilação probatória, devendo ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, porquanto, no meu sentir, nessa fase processual, não se encontram presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória
.” (id. 90596451).

Ora, resta evidente que o agravo de instrumento foi provido (afastando o decreto de indisponibilidade de bens em relação ao agravante) pela ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela antecipatória, conforme exaustivamente discutido no
decisum
embargado.

Ressalta-se, ainda, que o entendimento adotado é predominante na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1325001/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 27/08/2020); (AgInt no REsp 1236235/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 22/05/2017).

Desse modo, nota-se pretender o embargante o reexame das questões já apreciadas, visando tão somente a inversão do resultado final do julgado. Contudo, a via recursal dos embargos de declaração não é adequada para manifestação do inconformismo da parte com o julgamento, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.

2. Embargos de declaração rejeitados”.

(EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Sendo assim, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado.

Com essas considerações,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão objurgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021